Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700108-59.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DOURADO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. TEMA 808 DO STF. TEMA 878 DO STJ. CESSÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. TEMA 361 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. O presente feito, de cunho declaratório, impugna a retenção de imposto de renda incidente sobre os juros de mora acrescidos a valores devidos por meio de precatórios expedidos no ano de 2020 e em vias de pagamento ou de compensação. Ao questionamento da incidência de tributo sobre fato gerador ainda não ocorrido, não se aplica o instituto da prescrição estabelecido para a pretensão de restituição de tributos pagos. 2. A Súmula Vinculante n. 47/STF afirma a natureza alimentar dos honorários advocatícios, inclusive quando objeto de pagamento por meio de precatório ou requisitório. 3. No Tema 808, o colendo STF assentou não incidir o Imposto de Renda sobre os juros de mora pelo atraso no pagamento da verba remuneratória decorrente do exercício de emprego, cargo ou função. No Tema 878, o colendo STJ definiu que o excepcional caráter de danos emergentes – razão da não incidência do Imposto de Renda – é reconhecido especificamente na hipótese em que a verba remuneratória alimentar é devida a pessoas físicas. 4. Na hipótese, os precatórios correspondem à verba de honorários advocatícios expedidos em favor de pessoa física, que foram destacados dos créditos principais que, por sua vez, foram reconhecidos em benefício de pessoas físicas e têm relação com o pagamento atrasado de verbas alimentares devidas em razão do exercício de emprego, cargo ou função, visto versarem sobre diferença nos vencimentos e pensão de servidores militares do DF. 5. "In casu”, os precatórios revestem natureza alimentar alcançada pelos privilégios conferidos aos créditos trabalhistas, de modo que não incide imposto de renda sobre os juros de mora acrescentados ao crédito neles constante. 6. Adquiridos pela autora, por meio de cessão de crédito, a natureza alimentar dos precatórios não sofre transmudação (Tema n. 361/STF), razão pela qual não incide imposto de renda sobre os juros de mora acrescidos ao crédito constante dos precatórios apresentados à Fazenda Pública para compensação tributária. 7. Prejudicial rejeitada. Recurso conhecido e provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 111 do Código Tributário Nacional, sustentando que a manutenção do julgado encerra indevida analogia ampliativa de hipótese de isenção do imposto sobre a renda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 111 do CTN, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto “Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 126/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009